Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MUDANÇA DE ROTA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob a fundamentação de que “o desvio da rota original decorreu de motivo de força maior, o que afasta a responsabilidade por eventuais danos”.
2. Em suas razões, a ré sustenta que, independentemente das condições climáticas, não teve assistência por parte da companhia aérea ante a mudança de rota e imenso atraso no reembarque de seu voo. Pede a procedência dos pedidos e indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso regular e tempestivo (ID 48721409), com custas e preparo no ID 48721410. Contrarrazões (ID 48721418).
4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e ré encaixam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
5. O CDC (art. 14, §3o) adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
6. No caso dos autos, o documento juntado pelo próprio autor (de ID 48720980 - Págs. 3 a 5) deixa claro que o motivo do transtorno foi decorrente de condições meteorológicas adversas, com fortes chuvas que causaram muitos desvios de voos. O documento afirma inclusive que pilotos da Emirates tentaram pouso e tiveram que arremeter. O que demonstra o risco concreto de pousos no aeroporto diante da péssima condição climática.
7. Ademais, restou incontroverso nos autos que a recorrida prestou assistência à autora, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, tendo oferecido voucher para refeição e ainda realocou o consumidor em outro voo.
8. Ainda, como acertadamente constou em sentença “(...)A não disponibilização de hospedagem, pelo que dos autos consta – áudio de ID 150766474, não decorreu de falha na prestação, e sim, de indisponibilidade de acomodação na região, assim como a falta de alimentação suficiente para os passageiros no restaurante do aeroporto não pode ser imputada à ré, que não é a responsável pelo estabelecimento nem a concessionária do local.”
9. Assim, resta configurado o fortuito externo pela má condição climática, excluindo-se a responsabilidade da empresa aérea em razão do desvio do voo e respectivo atraso, ainda mais se demonstrado que envidou todos os esforços para realocação do consumidor em outro voo disponível. Desse modo, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.